Tribunal: TJES
Processo: 5009070-54.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009070-54.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição dos valores descontados (em dobro após 30/03/2021 e simples no período anterior), ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e ao pagamento de custas e honorários, reconhecendo a validade de um terceiro contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade dos contratos não apresentados pelo banco; (iii) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (iv) avaliar a manutenção e proporcionalidade da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de presunção de veracidade das alegações do consumidor.

A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais, mesmo após intimação e inversão probatória, configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a declaração de nulidade das avenças.

Nos termos do EREsp 1.413.542/RS (STJ), modulados a partir de 30/03/2021, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente prescinde de prova de má-fé, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratos inexistentes, configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico.

Não configurada litigância de má-fé, pois a atuação processual do recorrente representa exercício regular do direito de defesa e de recurso.

A sucumbência do réu é substancial, não se aplicando a sucumbência recíproca, sendo mantido o percentual fixado na origem e majorados os honorários em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que, diante da inversão do ônus da prova, não apresenta o contrato impugnado pelo consumidor, não se desincumbe do dever de provar a regularidade da contratação, sendo devida a declaração de sua nulidade.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Descontos indevidos sobre benefícios previdenciários decorrentes de contratos inexistentes geram dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, 85, §§ 1º, 2º e 11, 355, I, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo

BANCO PAN S.A
. contra s sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por

JOSE MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nºs 347606345-2_0001 e 348107853-7.

Condenar o banco a restituir ao autor, de forma dobrada após 30/03/2021 e de forma simples no período anterior, os valores descontados dos benefícios previdenciários, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Revogar parcialmente a liminar para extirpar a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 347440153-0, que foi considerado válido.

Condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A
. interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13165960). Em suas razões recursais, sustentou a falha na instrução processual e o julgamento antecipado indevido, a impossibilidade de declaração de inexistência de débito e a impossibilidade da condenação em dobro dos valores descontados. Alegou que os danos morais seriam indevidos ou que o valor fixado seria desproporcional, e, subsidiariamente, requereu a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O apelado JOSE MARTINS
apresentou contrarrazões
(ID 13165963), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos do apelante. Requereu, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente caso reside na validade de três contratos de empréstimo consignado, bem como nas consequências jurídicas decorrentes da ausência de comprovação da existência de dois deles por parte da instituição financeira. A r. sentença de primeiro grau, após analisar o conjunto probatório, concluiu pela validade de um dos contratos e pela nulidade dos outros dois, com a consequente condenação do banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação do apelante de que houve falha na instrução processual e julgamento antecipado indevido. O apelante sustenta que a inércia do autor em requerer provas deveria ter levado à improcedência do pedido. No entanto, tal argumento não encontra respaldo nos autos. A inversão do ônus da prova, determinada de forma expressa pelo juízo de primeiro grau, impôs ao banco a obrigação de comprovar a regularidade das contratações.

O banco, por sua vez, regularmente intimado para especificar provas, quedou-se inerte quanto a este ônus, o que gerou a preclusão de seu direito à produção probatória. Desse modo, o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mostrou-se acertado, uma vez que a questão de mérito era unicamente de direito e os fatos relevantes já se encontravam demonstrados ou preclusos de prova.

Em relação à declaração de inexistência de débitos, a ausência de apresentação dos contratos de números 347606345-2_0001 e 348107853-7, mesmo após a inversão do ônus da prova, é o fundamento sólido para a conclusão de sua nulidade. Em se tratando de relação consumerista, com a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a falta de prova da manifestação de vontade do consumidor torna o negócio jurídico inexistente.

Caberia, portanto, ao Banco apelante comprovar a autenticidade da assinatura, ou por analogia, a biometria acostada nos contratos em análise, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061:
"[...] na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Além de não ter requerido a produção de prova pericial em contestação – visto que a tese de inautenticidade de assinatura/biometria já constava na inicial – após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco apelante se deu por satisfeito com a prova documental que integra os autos e com o depoimento pessoal da autora, dispensando a produção de outras provas.

Não tendo o Banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar, â luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a autenticidade da assinatura do contrato pela requerente, ora apelada, a declaração de inexistência da relação jurídica realizada em sentença não possui elementos probatórios que ensejem sua reforma.

Logo, o caso dos autos se enquadra no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

Dessa forma, restou claro que o apelante não se desincumbiu de seu dever de demonstrar a higidez das contratações, limitando-se a afirmar que a ausência de prova não se confunde com a prova da inexistência. Em um cenário de inversão probatória, a inércia do fornecedor em apresentar os documentos necessários para sustentar a legalidade de sua cobrança tem como consequência lógica a presunção de veracidade da tese autoral. A r. sentença, ao reconhecer a nulidade, agiu em perfeita conformidade com a legislação aplicável e com o princípio da segurança jurídica, que, no caso, protege a parte hipossuficiente da relação.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.
Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30.03.2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021, dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No caso em tela,
os descontos questionados tiveram início em julho de 2021, consequentemente, em data posterior à modulação dos efeitos da decisão do STJ.
Desse modo, a r. sentença aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe.

Por tais razões,
agiu com acerto o Juízo a quo, devendo
a restituição, neste caso, deverá ocorrer
em dobro
,
na forma prevista
no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à indenização por danos morais, a cobrança indevida em benefício previdenciário, decorrente de contratos não comprovados, configura, por si só, um abalo que extrapola o mero dissabor. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo concreto, sendo presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ademais, o valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

A alegação do apelante de que a renda do autor deveria ser um parâmetro para a redução do valor é descabida, pois o valor da indenização deve levar em conta a gravidade da lesão e a capacidade econômica do ofensor, e não a situação financeira da vítima.

Quanto ao requerimento realizado pela apelada em sede de contrarrazões, a litigância de má-fé é circunstância processual aferível subjetivamente e sua punição tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição
1
.
O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas tidas como procedimentalmente ímprobas e que acarretam o reconhecimento da litigância de má-fé:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, além de não se enquadrar em nenhum dos incisos dispostos no artigo 80 do Código de Processo Civil, a atuação da parte recorrente representa regular exercício do direito de petição e ao duplo grau de jurisdição, não se configurando o dolo processual, elemento subjetivo necessário à imposição da multa pela conduta de má-fé no curso do processo.

Nessa esteira, não se constata dolo
d
o banco apelante
condizente com quaisquer das condutas de litigância de má-fé processual previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere à condenação em honorários advocatícios, o juízo de origem, ao condenar o réu ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, agiu em estrita conformidade com o art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, considerando o julgamento antecipado da lide.

A pretensão do apelante de sucumbência recíproca não merece prosperar, pois o fato de nem todos os pedidos do autor terem sido acolhidos não descaracteriza a sucumbência substancial do réu.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se o desprovimento recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
- Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 37-39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.